Tribunal: STF
Processo: RE 1592244
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE IPATINGA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - ATENDIMENTO INTEGRAL ASSEGURADO PELO ECA - RESP N. 1.657.156 - REQUISITOS COMPROVADOS - APRESENTAÇÃO PERÍODICA DO RECEITUÁRIO MÉDICO - PRAZO TRIMESTRAL - RAZOABILIDADE - MULTA COMINATÓRIA - DESNECESSIDADE DE ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM DESFAVOR DO ESTADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Compete ao Estado, por meio de todos os entes federativos, conjunta e solidariamente, assegurar aos cidadãos o direito à saúde e aos serviços necessários a sua promoção. - Em se tratando de menor de idade, deve ser respeitada a doutrina do atendimento integral à criança e ao adolescente assegurada no Estatuto da Criança e do Adolescente. - Demonstrada a necessidade do fornecimento de terapias para o tratamento da moléstia que o acomete o paciente, impõe-se o Estado de Minas Gerais e ao Município de Ipatinga a obrigação de fornecê-las. - No anseio de prevenir-se qualquer abuso, assim como alcançar-se um melhor controle do cumprimento da decisão, ante a aferição acerca da evolução do tratamento do paciente, é razoável a determinação da apresentação periódica e retenção de receituário médico atualizado, revelando-se o prazo trimestral como lapso razoável e adequado ao alcance da finalidade externada. - Nas hipóteses em que o cumprimento forçado da decisão judicial pelo ente público pode ser alcançado por outros meios menos gravosos, como o bloqueio de verbas, não se justifica o arbitramento prima facie da multa cominatória. - Não é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública. V.V. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - DEMANDA ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE TERAPIA NÃO PADRONIZADA PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - RE 855178 ED/SE - PRONUNCIAMENTO PELA INTEGRAÇÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO AO POLO PASSIVO DA LIDE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ARTIGO 114 C/C ARTIGO 115, INCISO I, DO CPC - NULIDADE PROCESSUAL VERIFICADA - EMENDA À EXORDIAL - IMPERATIVA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC - MEDIDA QUE SE IMPÕE - SENTENÇA ANULADA. - O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, pronunciado no bojo do RE 855178 ED/SE, não obstante tenha reafirmado a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos no dever de prover à prestação das tutelas intentadas com esteio na preservação e promoção do direito constitucional à saúde, diante da imperativa observância das normas de descentralização e hierarquização, envolvendo a sua efetivação, assentou o entendimento pela imprescindibilidade da integração da União no polo passivo das lides que versem sobre prestação de “medicamentos, tratamentos, procedimento ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas”, no âmbito do SUS, na medida em que incontroversa a sua competência, por meio do Ministério da Saúde, com fulcro em Parecer exarado pela CONITEC, para esclarecer, bem como defender, a ausência de incorporação ou exclusão de tal protocolo ou diretriz terapêutica de sua padronização. - Corroborada a compreensão pela forçosa submissão da demanda em exame ao entendimento prolatado pelo STF, patente exsurge-se inconteste o litisconsórcio passivo necessário, defronte à imprescindível integração da União ao polo passivo da lide, ensejando a prolação da sentença, sem a prévia integração do contraditório, exercido pelo referido ente federado, na sua inarredável nulidade, apta a culminar na sua forçosa cassação. - Evidenciado que o adequado ajuizamento da ação configura-se como um dever processual cominado ao autor, sendo inconcebível a este Poder Judiciário o múnus de sobrepor aos equívocos praticados pelas partes, denota-se imperativo que se promova ao retorno dos autos ao juízo de origem, com o intento de que, o autor, providencie à emenda da exordial, com a integração da União à lide, nos termos expressos no artigo 321 c/c 115, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de, não o fazendo, ensejar o indeferimento da inicial.” (Apelação cível/Remessa necessária nº 1.0313.19.011626-6/001, 3ª Câmara Cível do TJMG, Relator Desembargador Maurício Soares, j. 16/2/2023)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República, e do Tema 793-RG.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)

Nesse mesmo sentido: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-10- 2024) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-03- 2022) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 16-03-2015)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE VAGA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (art. 25, da Lei 12.016/09).” (ARE 1558310 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-11-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1572078 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-01-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente